Tribunal: TJBA
Processo: 0577894-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577894-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COLONIA DE PESCA Z 01 e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARISTELA ROSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COLÔNIA DE PESCA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. PENSÃO POR MORTE INDEFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que condenou a Colônia de Pesca Z-1 e seu presidente Marcos Santos Souza, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais às filhas de associada falecida, em razão da apropriação indébita de valores destinados ao recolhimento de contribuições previdenciárias.

1.2 - A genitora das autoras efetuou pagamentos à Colônia de Pesca entre 1996 e 2014 com destinação específica para recolhimento previdenciário, porém os réus não efetuaram o devido repasse ao INSS, resultando na perda da qualidade de segurada e consequente indeferimento da pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a apropriação de valores destinados ao recolhimento previdenciário configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil; (ii) se há nexo causal entre a omissão dos réus e os danos suportados pelas autoras; e (iii) se os valores fixados a título de danos materiais e morais são proporcionais e adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A conduta dos réus ao receberem valores destinados ao recolhimento previdenciário e não efetuarem o devido repasse à autarquia federal configura ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

3.2 - A responsabilidade da pessoa jurídica (Colônia de Pesca Z-1) e de seu presidente (Marcos Santos Souza) é solidária, pois ambos concorreram para a prática do ato danoso.

3.3 - O nexo causal entre a conduta ilícita e os danos é evidente, pois a omissão no repasse das contribuições resultou na perda da qualidade de segurada e impediu o recebimento da pensão por morte pelas dependentes.

3.4 - Os danos materiais correspondem aos valores que as autoras deixaram de receber a título de pensão por morte, configurando lucros cessantes perfeitamente indenizáveis.

3.5 - Os danos morais restaram configurados pela frustração da expectativa legítima de amparo previdenciário, especialmente considerando a condição especial de saúde de uma das autoras.

3.6 - O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00 para cada autora) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e intensidade do sofrimento das vítimas.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 927 e 944; CPC, arts. 256, 344 e 489; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0577894-84.2017.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelantes
COLÔNIA DE PESCA Z-1
e
MARCOS SANTOS SOUZA
e parte(s) Apeladas
LAILA ROSA SANTOS
e
MARISTELA ROSA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.